Tribunal: STF
Processo: ARE 1441554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - INTEMpESTIVIDADE REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - HORA EXTRA EXERCIDA POR SERVIDOR - INTERVALO PARA ALIMENTAÇÃO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL - IPCA-E - PRECEDENTE DO STF - TEMA 810 - RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. O art. 183 do CPC determina que o Município deve ser intimado pessoalmente para proceder às suas manifestações processuais, de modo que, considerando que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DA SERRA, neste caso concreto, se deu com a carga dos autos realizada por seu procurador, não há que se falar em intempestividade da apelação interposta. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada



    2. Embora em seu recurso o MUNICÍPIO DA SERRA afirme que da carga horária exercida pelo servidor e considerada pela sentença recorrida para fins de apuração das horas extras devam ser descontados os intervalos presumidamente utilizados pelo servidor para sua alimentação, não foi produzida qualquer prova de que, no período compreendido pelo pedido formulado na petição inicial, o autor teria efetivamente realizado intervalo para alimentação, não sendo cabível, no caso, a aplicação de qualquer presunção.



    3. A ilegalidade praticada pelo ora apelado não é capaz de caracterizar dano mora in re ipsa, o que torna necessária a comprovação de que o servidor teria sofrido humilhações, prejuízos ou sofrimentos morais em decorrência de uma atitude arbitrária do ente municipal, o que não é o caso dos autos, já que nenhuma prova foi produzida a respeito.



    4. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos (de disputa entre segurado e INSS), é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1°-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, INCONSTITUCIONAL o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, neste caso, incidir o IPCA-E.



    5. Destarte, no caso destes autos, os juros moratórios devem ser calculados nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97, e a correção monetária será calculada integralmente com base no IPCA-E.



    6. Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para suprir omissão, porém sem alteração da conclusão do acórdão. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente